Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-21.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002400-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE DELFINO NETO - CPF: 250.382.398-03 (AGRAVADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002400-21.2022.8.11.0000

– Cuiabá

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Jose Delfino Neto

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL - MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de sustentar o desacerto do laudo pericial, denota-se que o banco apresentou cálculos que divergem dos parâmetros fixados na lide, devendo ser mantida a decisão de homologação do laudo pericial
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002400-21.2022.8.11.0000

– Cuiabá

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Jose Delfino Neto

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A., em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que no cumprimento de sentença requerido pelo agravado homologou o laudo pericial, determinando o pagamento do débito.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando a nulidade do laudo apresentado, tendo em vista que não foi esclarecido pelo perito a dúvida suscitada. Menciona que demonstrou que não há valor remanescente a ser pago ao agravado, pugnando pela reforma da decisão. Argui, ainda, o excesso da execução no montante de R$ 11.301,68.

As informações não foram prestadas pela magistrada.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (id. 123009980).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002400-21.2022.8.11.0000

– Cuiabá

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Jose Delfino Neto

VOTO

Cinge-se dos autos que
Jose Delfino Neto requereu cumprimento de sentença objetivando a readequação contratual conforme fixado na sentença, mantida pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento do Rac n.
1045906- 89.2020.8.11.0041.

Determinada a intimação do banco, manifestou aduzindo que procedeu ao recalculo conforme determinado, mencionando que não apurou saldo devedor ou credor, requerendo a extinção do feito (id. 118107481 - Pág. 66).

O laudo pericial aportou aos autos concluindo pela existência de saldo em favor do exequente no montante de R$ 11.301,68 (onze mil, trezentos e um reais e sessenta e oito centavos) (id. Num. 118107483 - Pág. 50).

Determinada a intimação das partes, o banco apresentou impugnação ao laudo pericial (id. 118107483 - Pág. 69), já o exequente manifestou concordando com o valor apurado.

Diante disso, a douta magistrada homologou o laudo pericial asseverando que a perícia realizada observou os parâmetros fixados no acórdão (id. 72942491 - Pág. 4).

Em face dessa decisão recorre o agravante defendendo a nulidade do laudo pericial, mencionando que logrou demonstrar a inexistência de valor remanescente, apontando o excesso da execução no montante de R$ 11.301,68.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, conforme bem pontuado pela magistrada de origem, o expert observou estritamente as decisões proferidas nos autos que determinou apenas a alteração da incidência da taxa de juros,
a incidir da origem do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito.

Apesar de sustentar o desacerto do laudo pericial, denota-se que o agravante apresentou cálculos que divergem dos parâmetros fixados na lide pois não há qualquer menção sobre a aplicação dos juros remuneratórios sobre os saques, número de parcelas devidas, e o abatimento dos valores pagos em folha, devendo o cálculo observar estritamente ao decidido anteriormente.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Nota-se que fora necessária a intervenção do Expert em face da complexidade dos cálculos a serem realizados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor dos autores, fora realizada perícia contábil.

Com o aporte do laudo o requerido discordou, consoante relatório supra.

Nesse contexto, é de sabença que a apuração do quantum debeatur em liquidação individual por arbitramento deve ser ipis litteris o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Assim, analisando o laudo pericial efetivado pelo perito nomeado por este juízo, verifica-se que. Vejam que o perito não procedeu a conversão do contrato, pois tal determinação não está no comando judicial, pois manteve o contrato de cartão de crédito alterando apenas a taxa de juros a incidir da origem do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, como consolidado no laudo pericial
”. (id. 118107483 - Pág. 84)

Desse modo, entendo que andou bem o douto magistrado ao indeferir a impugnação apresentada, determinando a homologação do laudo pericial.

Com efeito, mantida a decisão, não há falar em excesso à execução.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022